Tribunal: TJES
Processo: 0002210-17.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002210-17.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO JORDAO HENRIQUES

APELADO: SILVANA MARCIA JORDAO HEMERLY

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL. FATO INCONTROVERSO. TERMO INICIAL DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É
incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes. Contudo, o requerido, ora apelante, aduz que foi combinado que o valor remanescente seria saldado após a liquidação de seus bens, quando da finalização do procedimento de inventário que tramita em Presidente Kennedy.
2.
Ocorre que, embora a requerente, ora apelada, tenha se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), o ora apelante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002210-17.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO JORDAO HENRIQUES

Advogado do(a) APELANTE: BERNARD BARBETO DE OLIVEIRA - ES28997-A
APELADO: SILVANA MARCIA JORDAO HEMERLY

Advogado do(a) APELADO: MAIARA DE JESUS PARMANHANI - ES27689-A

VOTO

Na origem, Silvana Márcia Jordão Hemerly ajuizou ação de cobrança contra Evandro Jordão Henriques sustentando que, em maio de 2015, o requerido, por meio de contrato verbal, adquiriu o imóvel situado na Rua Jacinto Romano da Silva, nº 44, Acapulco, na cidade de Marataízes, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Continuou narrando que o requerido quitou a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porém, após o término do prazo de um ano, que teria sido acordado, deixou de quitar o valor remanescente.

Irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o apelante apenas sustenta que o termo inicial da mora deve observar os parâmetros estabelecidos pelas partes, principalmente porque se trata de negócio vinculado.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que é incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes. Contudo, o requerido, ora apelante, aduz que foi combinado que o valor remanescente seria saldado após a liquidação de seus bens, quando da finalização do procedimento de inventário que tramita em Presidente Kennedy.

Ocorre que, embora a requerente, ora apelada, tenha se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), o ora apelante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Vale destacar, ainda, que o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, porém o requerido/apelante se manteve inerte.

Por tais motivos,
sem maiores delongas,
conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários recursais,
em razão do não provimento do apelo, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre
a condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 10/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.